Tribunal: TJBA
Processo: 8004106-37.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8004106-37.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: MURILO PIRES CAMARGO e outros

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA, RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. VINCULAÇÃO À OFERTA. CDC. PROGRAMA PARCELAMENTO. CURSO MEDICINA. MATRÍCULA. OBRIGATORIEDADE. APELO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. PEÇA ÚNICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciado o pagamento do preparo recursal à época da interposição do recurso, cujo comprovante foi anexado posteriormente, não se configura a deserção do apelo.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Não é protelatória a insurgência recursal da parte, com o apontamento objetivo dos motivos de sua irresignação com a sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 997 do CPC, o recurso adesivo segue as mesmas regras e requisitos de admissibilidade do principal, assim a interposição do apelo e das contrarrazões em peça única, impõe o seu não conhecimento, conforme o entendimento firmado também na jurisprudência pátria e nesta Corte de Justiça.

IV - A teor da regra inserta no artigo 6º do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

V - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, consoante dispõe o artigo 30 da Norma Consumerista.

VI - Constatado que a oferta publicitária realizada pela Ré aos candidatos ao Programa de Parcelamento foi contrária às normas da legislação consumerista, impõe-se a manutenção da sentença.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
APELO DA RÉ IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

n
.º

8004106-37.2019.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e MURILO PIRES CAMARGO e como
Apelados
MURILO PIRES CAMARGO e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA